Tribunal: TJBA
Processo: 8121849-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121849-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIONISIO FERNANDES DAS MERCES

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DANO ALEGADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO
DO APELO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais. O autor alegou que sofreu prejuízos de ordem moral em razão da ausência de fornecimento de água em sua residência entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, pela concessionária ré, EMBASA, o que teria afetado suas condições de saúde, higiene e dignidade. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova concreta do alegado desabastecimento, destacando a inexistência de reclamações administrativas e a manutenção do padrão de consumo de água no período.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a alegada falha na prestação do serviço de abastecimento de água pela concessionária ré, EMBASA, ensejaria responsabilidade civil por danos morais, diante da ausência de provas mínimas do desabastecimento e do prejuízo efetivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da EMBASA é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988.

4. Ainda que vigente a relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), incumbe ao consumidor a demonstração de indícios mínimos de veracidade da alegação.

5. O histórico de consumo de água no imóvel não evidenciou redução significativa durante o período alegado de desabastecimento, o que fragiliza a tese do autor.

6. Ausência de reclamações administrativas ou provas individualizadas da falha de fornecimento.

7. Reportagens genéricas não comprovam a ocorrência específica do desabastecimento na residência do autor.

8. Inexistência de nexo de causalidade entre eventual falha e os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige prova do dano e do nexo de causalidade. 2. Não se configura dano moral indenizável quando ausentes elementos mínimos de prova da falha na prestação do serviço e da efetiva ocorrência de prejuízo ao consumidor.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, RI 70341502720228220001, Rel. Juiz José Augusto Alves Martins, j. 01/03/2023.